Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa por descumprimento de obrigação deve ser capaz de assegurar a eficácia coercitiva pretendida, de modo a inibir o intento do devedor de se manter inadimplente com sua parcela obrigacional.
2. Recurso conhecido e não provido.